Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748929-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Filadelfo dos Reis Dias Embargado: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante (Id. 53593615). O embargante argumenta em suas razões (Id. 53987184), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de examinar elementos de prova essenciais à compreensão da situação jurídica. Acrescenta que ofereceu à penhora bem móvel suficiente para garantir o crédito, devendo ser respeitada a ordem de penhora fixada pela legislação processual civil, bem como o princípio da menor onerosidade em favor do devedor. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com a reforma da decisão embargada e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o recorrido requer que es embargos de declaração sejam desprovidos (Id. 54407052). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada fundamentou devidamente a impossibilidade de substituição de penhora pretendida pelo ora embargante e examinou todas as questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 53593615): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição da penhora de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante, pelo bem por ele indicado como garantia da execução. De acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. No caso em exame a sociedade de advogados agravada requereu a penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo agravante, em virtude de sua posição de sócios em diversas sociedades empresárias, indicadas na decisão referida no Id. 158476032 dos autos do processo de origem. Convém destacar que a penhora dos valores de lucros e dividendos, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da expropriação do montante do faturamento da respectiva sociedade. Enquanto aquela recai sobre os bens que compõem a esfera patrimonial do próprio devedor, esta teria por objetivo eventual bem pertencente a pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. Nesse contexto, diante do requerimento de penhora do montante dos lucros e dividendos atribuídos ao sócio, não há regra jurídica que determine a prévia manifestação do devedor antes da decretação da medida requerida. No procedimento de execução por quantia certa o devedor é citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da data da citação (art. 829 do CPC), sendo certo que no mandado de citação deve constar a ordem a subsequente ordem de penhora dos bens indicados pelo credor (art. 829, § 1o, do CPC). Assim, a intimação do devedor para manifestar-se a respeito da penhora é efetivada após a respectiva formalização, nos termos do art. 841 do CPC, ocasião em que pode ser oferecida a impugnação à constrição eventualmente levada a efeito. Aliás, a intimação prévia do devedor a respeito da penhora a ser decretada pode, inclusive, frustrar a efetividade de medida, o que não se harmoniza com a finalidade do procedimento de execução, que visa a satisfação do crédito pretendido. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. CIÊNCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o deferimento do pedido de penhora ocorreu na mesma decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há previsão legal impositiva da ciência prévia do devedor ao bloqueio. A parte deve ser intimada após a realização, conferindo-lhe prazo para eventual manifestação, procedimento expressamente previsto na decisão agravada. 2. Não há nulidade na decisão que posterga a publicação do ato, com a finalidade de garantir a utilidade da penhora determinada, desde que assegurado, oportunamente, o exercício do direito de defesa do executado. 3. Segundo o entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1757047, 07199992320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. RISCO DE INEFICÁCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. 10% (DEZ POR CENTO). VALOR MÓDICO, FRENTE À EXPRESSÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido citada no endereço de seu estabelecimento comercial, tendo apresentado embargos à execução e não tendo comunicado em juízo a alteração de seu endereço, deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora que lhe foi endereçada, nos moldes dos art. 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, do CPC. 1.1. Reputada válida a intimação da penhora enviada ao endereço onde foi citada e intimada para quitação do débito, e transcorrido sem manifestação o prazo de 5 (cinco) dias assegurado pelo art. 854, § 3o, do CPC à parte executada para impugnar a medida constritiva, resta preclusa a ordem de indisponibilidade, inviabilizando o conhecimento das questões ora arguidas pela recorrente e tornando legítima a conversão à penhora proclamada na decisão resistida. 2. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo quedado-se inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sobe pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. 2.1. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja qualquer violação ao contraditório, pois o art. 917, § 1o, do CPC assegura ao devedor o prazo de 15 dias para impugnar a constrição. 3. Não se verifica nulidade por falta de fundamentação, pois, não tendo sido quitado débito no prazo concedido ao devedor e já tendo exaurido os meios disponíveis para efetivação da execução, com pesquisa no BACENJUD, RENAJUD e RIDFT, é desnecessária a apresentação de extensa fundamentação jurídica ou fática para a decretação de nova medida constritiva, ainda que sobre o faturamento da empresa. 4. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos art. 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora 4.1. Não há que se falar em cancelamento da penhora pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe a indicação de outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, consoante dispõem os arts. 805 e 847 do CPC. 5. O CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece a penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no art. 866, § 1o, do CPC. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais, muito embora não houvesse qualquer óbice para que apresentasse esses dados, e se mostra módico o percentual de 10% (dez por cento) fixado na decisão agravada para a efetiva e integral quitação diante da expressão do débito exequendo. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1126475, 07079658920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário verifica-se que não assiste razão ao agravante em relação à alegada invalidade da decisão ora impugnada, tendo em vista que o Juízo singular observou as regras jurídicas que regem o procedimento da execução. No que concerne à possibilidade de substituição da penhora do montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante pelo bem por ele indicado como garantia da execução, é necessário observar que é prioritária a expropriação de dinheiro, de acordo com a regra prevista no art. 835, § 1o do CPC. É possível a substituição do bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Na hipótese examinada o agravante pretende a substituição da penhora do valor dos lucros e dividendos pela expropriação de uma “retroescavadeira hidráulica”. Ocorre que a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Ademais, a substituição pretendida foi expressamente recusada pelo credor, por considerar que haveria a subversão da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, bem como em decorrência da dificuldade de venda posterior do equipamento (Id. 167514261 dos autos do processo de origem). Por essa razão também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor do credor no eventual caso de deferimento da substituição do bem penhorável pretendida pelo agravante. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM - ART.847 DO CPC - INDEFERIMENTO. 1. Há justa causa na recusa do exequente em aceitar a substituição da penhora de ativos financeiros, efetivada por meio do sistema BACENJUD, por veículo automotor, à vista da maior liquidez do primeiro. 2. Além disso, o executado não demonstrou a menor onerosidade quanto à substituição requerida, nem tampouco a ausência de prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC. 3. Quanto às questões de mérito relativas ao alegado excesso de execução, não cabe ao juízo revisional adiantá-las, vez que não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1016600, 07023222420168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” Nesse contexto os próprios argumentos articulados pelo embargante revelam a ocorrência de contradição em termos. Ao alegar que pode haver a substituição da penhora de lucros e dividendos pelo bem móvel oferecido à penhora, fundamenta essa possibilidade na ordem preferencial de ouenhora dos bens imóveis. Logo, observa-se que não há questão pendente de exame a esse respeito. Na hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Ademais, fica advertido o agravante que a eventual insistência na interposição de embargos de declaração, nos presentes autos, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Com esses fundamentos, nego provimento os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator